Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702117-09.2023.8.07.0013 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. ALIMENTAÇÃO AOS REEDUCANDOS. DIREITO FUNDAMENTAL. APLICABILIDADE IMEDIATA E EFICÁCIA PLENA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 698 DO STF. 1. Embora não estejam topograficamente inseridos no art. 5o da Constituição Federal, os direitos das crianças e dos adolescentes são categorizados como direitos fundamentais do indivíduo e, como tais, têm eficácia plena e aplicabilidade imediata, razão pela qual, diante da omissão do ente público para sua efetivação, a atuação do poder judiciário não pode ser considerada uma intromissão indevida em outra esfera de poder. 2. Restou demonstrado que o modelo adotado no Sistema Socioeducativo de transportar as refeições em marmitas aos socioeducandos em regime de internação e semiliberdade se mostrou falho, sobretudo diante da complexa logística para atender as unidades de internação, localizadas em regiões afastadas, distantes uma das outras, assim como a necessidade de um número mínimo de seis refeições diárias. Assim, o modelo de cocção dos alimentos “in loco”, antigamente adotado, se mostrou superior. Essa conclusão, inclusive, é reconhecida pelo próprio DF, que afirma fazer parte da política pública definida para a área e existir um processo administrativo em trâmite desde 2021 visando implementar a medida. 3. Em sede de liminar, na origem, foi dada ao Distrito Federal a oportunidade de expor um plano visando alcançar o objetivo delineado, em conformidade com o decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral. 4. Embora se reconheça a morosidade do procedimento burocrático-administrativo ao qual se submete a contratação de serviços de obras de engenharia pelo Estado, fato é que já existia um processo administrativo visando implementar a alimentação in loco das unidades de internação em trâmite desde 2021, porém referido processo não contém andamento significativo que demonstre efetivação da medida. 5. Omissão inconstitucional configurada. Sentença confirmada. 6. Apelação e remessa necessária não providas. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 20, 21 e 22, todos da Lei 13.655/2018 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), defendendo a legitimidade das medidas adotadas pela Administração Pública para assegurar a alimentação adequada aos menores em cumprimento de medidas socioeducativas. Afirma que “(i) os serviços são prestados de forma satisfatória por empresas terceirizadas, de acordo com padrões de qualidade previamente definidos, com amparo nas melhores práticas nutricionais e sanitárias; (ii) eventuais inconformidades das refeições servidas são pontuais e foram prontamente corrigidas, representando um quantitativo marginal se comparado ao universo de fornecimento diário; (iii) os descumprimentos contratuais pelas empresas terceirizadas são identificados, apurados e devidamente punidos, quando o caso; e (iv) já se encontra em curso a análise e planejamento para assunção do serviço de alimentação diretamente pela Administração, mas tal política pública depende de uma série de ações e requisitos que não podem ser atendidos por meio de comando judicial” (ID 63248695, págs. 11-12). Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, suscita afronta aos artigos 2o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial de negativa de prestação jurisdicional, bem como por entender que o princípio da separação de poderes impede que o Poder Judiciário atue na esfera do Poder Executivo. Pondera que, no caso concreto, o acórdão impugnado não apontou finalidades a serem alcançadas nem determinou à Administração Pública que apresentasse um plano ou meios para alcançar o resultado, mas, ao contrário, estabeleceu medidas concretas e pontuais que entende adequadas, desconsiderando toda a logística da Administração Pública e os impactos que a decisão acarretará. Tece considerações sobre o tema 698 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada transgressão aos artigos 20, 21 e 22, todos da LINDB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, a tramitação do feito observou o regular processamento, e, após a realização de produção de prova oral, testemunhal e documental, além de inspeções judiciais in loco, foi confirmada a veracidade das inúmeras reclamações formalizadas pelos jovens socioeducandos a respeito da extrema má-qualidade da alimentação fornecida. Restou demonstrado, ainda, que o modelo adotado no Sistema Socioeducativo de transportar as refeições em marmitas se mostrou falho, sobretudo diante da complexa logística para atender as unidades de internação, localizadas em regiões afastadas, distantes uma das outras, assim como a necessidade de um número mínimo de seis refeições diárias. Assim, o modelo de cocção dos alimentos “in loco”, antigamente adotado, se mostrou superior. Essa conclusão, inclusive, é reconhecida pelo próprio DF, que afirma fazer parte da política pública definida para a área e existir um processo administrativo em trâmite desde 2021 visando implementar a medida. Nesse contexto foi proferida a r. sentença, que analisou com muita acuidade a questão acerca da inadequação do serviço de alimentação prestado aos socioeducandos nas unidades de internação e semiliberdade, e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar medidas de atuação do poder público, tudo com o objetivo de suprir a necessidade de melhorias no preparo e no fornecimento da alimentação aos reeducandos. Antes, porém, ao Distrito Federal foi dada a oportunidade de expor um plano visando alcançar o objetivo delineado, em conformidade com o decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral. (...) Embora se reconheça a morosidade do procedimento burocrático-administrativo ao qual se submete a contratação de serviços de obras de engenharia pelo Estado, fato é que já existe um processo administrativo visando implementar a alimentação in loco das unidades de internação em trâmite desde 2021, e, conforme informado nos presentes autos, “o estágio da demanda é o planejamento da contratação da empresa especializada na elaboração dos projetos de reforma/construção das cozinhas”. Logo, referido processo não contém andamento significativo que demonstre a efetiva implementação de medidas pelo Poder Público. A omissão inconstitucional do poder púbico, portanto, é evidente. Mesmo oportunizada a apresentação de um planejamento pelo Distrito Federal visando a implementação de alimentação in loco aos reeducandos, a omissão persistiu” (ID 59632245). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à suposta ofenssa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 2o da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025